Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR.
1. A interpretação que ressai do art. 85, § 14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 é que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.
2. O STF, no julgamento do Tema 808 da repercussão geral, firmou o entendimento de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 – RS” (Tema 878).
4. A cessão de crédito não altera a natureza do precatório, consonância o Tema n. 361/STF e o art. 42 da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
5. Recursos conhecidos e não providos.